Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006699-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CLEBER RICARDO DE FREITAS - CPF: 943.016.111-34 (RECORRIDO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DÉBITOS AUTORIZADOS PELO CONSUMIDOR. BANCO QUE ATUOU COMO MERO ADMINISTRADOR DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Presente a autorização para descontos em conta corrente do consumidor, o banco atua como mero administrador da conta, não tendo qualquer relação com o cancelamento do plano odontológico realizados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 226365660, na reclamação no 1006699-67.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva;
MÉRITO:
- excludente de responsabilidade; - inexistência do dano moral; - redução do quantum indenizatório; ausência de dano material
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

No caso em questão, o consumidor confirmou que contratou os serviços odontológicos, onde consta autorização expressa para realização dos descontos em sua conta bancária. Isso demonstra que as deduções efetuadas estavam dentro do que foi acordado, não havendo qualquer irregularidade por parte da Recorrente nesse aspecto.

Ademais, é importante destacar que o cancelamento do referido contrato foi uma decisão unilateral da operadora do plano odontológico, sobre a qual a Recorrente não teve qualquer controle ou influência. Sua atuação limitou-se à administração dos valores, conforme autorização concedida pelo próprio consumidor, sem interferir na continuidade ou rescisão do contrato de serviços odontológicos.

Por essas razões, a Recorrente não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TÃO SOMENTE ADMINISTRA A CONTA BANCÁRIA DE DESTINO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONTRATAÇÃO INIDÔNEA. ASSINATURA MANIFESTAMENTE DIVERGENTE. DIVERGÊNCIA CADASTRAL (ENDEREÇO RESIDENCIAL). CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. DESCASO INDISCUTÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NA MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), POIS, É PRECISO PONDERAR QUE HOUVE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E É PRECISO QUE SE ATENHA MAIS AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA REITERAÇÃO DE CASOS SIMILARES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DO BANCO ITAÚ S.A E DA RECLAMANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI no 0000035-53.2022.8.16.0038 - rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - j. 01.03.2023). Grifei.

Assim acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para, em relação ao Recorrente:
a.1)
reconhecer a ilegitimidade passiva;
a.2)
declarar nula a sentença;
a.3)
JULGAR EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
b)
Diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024